Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. O interesse de agir deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão submetida a julgamento. Tem interesse de agir a contribuinte que ajuíza ação anulatória de débito fiscal ainda que pendente execução fiscal.